Tribunal: STF
Processo: ARE 1438394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CNEN. ATIVIDADES LABORAIS SOB EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. REDUÇÃO DA JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. DUAS HORAS EXTRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RE 870.947. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09.



    - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade do reconhecimento do direito do demandante à redução de sua jornada máxima semanal de trabalho, de quarenta, para vinte e quatro horas semanais, bem como ao pagamento de horas extras que excederam a carga máxima legalmente permitida, com incidência de 50%, nos termos do artigo 73 da Lei 8112/90, retroativo aos 5 anos anteriores à propositura da ação, e repercussão dos valores no repouso semanal remunerado, nas férias e 13º salário, ao argumento de que, no desempenho das suas atividades, fica exposto às radiações ionizantes.



    - A redução da carga horária semanal, pleiteada pelo autor, traduz-se em lesão que se renova a cada semana em que a carga horária não é cumprida segundo os preceitos legais. Assim, incide, na espécie, o enunciado de nº 85 da jurisprudência do Eg. STJ, in verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquénio anterior a propositura da ação”, cabendo apenas a prescrição quinquenal.



    - A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a garantia constitucional à jornada de trabalho não superior a 44 horas semanais, prevista em seu artigo 7º, XIII, e estendida aos servidores públicos por força do artigo 39, S3?, o fez a fim de instituir uma proteção constitucional mínima dos servidores públicos, possibilitando que referida garantia seja ampliada pelo legislador infraconstitucional. Dessa forma, não há que se falar em incompatibilidade entre a Lei 1.234/50 e a Carta Maior.



    - Cumpre salientar que a Lei 1.234/50 é uma lei especial em relação à Lei 8.112/90, conferindo regulamentação específica aos danos que a radiação pode causar, estabelecendo direitos e vantagens aos servidores que operem diretamente, de modo não esporádico e nem ocasional, com Raio X e substâncias radioativas. Dentre esses direitos, inclui-se o regime máximo de 24 horas semanais de trabalho. Destarte, em face de suas atividades, por possuírem jornada de trabalho própria, deve o autor seguir, nesse aspecto, aos ditames da lei especial e não a regra geral prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Federais.



    - Precedentes citados do Eg. STJ e 5º, 6? e 7? Turmas Especializadas desta Corte.



    - A Lei 8.270/1991 veio a derrogar a Lei 1.234/1950 apenas no tocante a redução da gratificação de Raios X para 10$, mantendo, todavia, em vigor o que dispõe o art. 1º, alínea a, referente a jornada de 24 horas.



    - A instituição do Plano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia, pela Lei 8.691/93, não revogou tacitamente a possibilidade de adoção de regime diferenciado previsto em lei especial, qual seja, a Lei 1.234/50. Esse entendimento pode ser reforçado com a edição da Medida Provisória n? 2.229-43/2001, que, ao reestruturar a carreira dos servidores da CNEN, ressalvou, em seu art. 5º a possibilidade de jornada diferenciada para casos amparados por legislação específica.



    - Ademais, restando comprovada a exposição a elementos radioativos, de forma direta e permanente, nos 05 anos que antecederam ao ajuizamento da presente ação, é devido o pagamento das horas extraordinárias, nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei 8.112/90, ou seja, com a incidência do percentual de 50% em relação à hora normal, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada, e repercussões daí advindas no repouso semanal remunerado, nas férias e gratificação natalina, conforme esposado na AC 0042171- 80.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSE NEIVA, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, e- DJF2R 09/07/2013.



    - No tocante ao pedido de horas extras, é cediço que a própria Lei 8.112/90, em seu artigo 74, possui como limite máximo o de 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária de trabalho do servidor público civil federal.



    - Em relação ao critério de correção monetária a ser utilizado após à vigência da Lei 11.960/09, a matéria restou pacificada pelo Eg STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, sob a sistemática da Repercussão Geral, que afastou a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, que dispunha sobre a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.



    - Dessa forma, merece parcial reforma a sentença para determinar a aplicação do IPCA-E em todo período, isto é, até o efetivo pagamento da dívida, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    - Juros de mora devidos desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, sendo que deverão ser observados, no seu cálculo, os critérios indicados na Lei 11.960, de 30/06/2009.



    - Remessa necessária e recurso da CNEN desprovidos e recurso da parte autora parcialmente provido, tão somente, para aplicar os juros de mora e a correção monetária de acordo com a fundamentação supra, majorando a verba honorária em 1$ sobre o valor da condenação, a ser apurado no âmbito da liquidação de sentença, nos mesmos termos do art. 85, S11, do NCPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, 7º, XIII e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente